Tribunal: CARF
Processo: 13896.000071/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000071/2008-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.780 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Assunto
DECADÊNCIA
Recorrente
PROQUITEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS E
REPRESENTACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do redator designado. Vencidos(as) os(as)
Conselheiros(as) Viviani Aparecida Bacchmi (relatora) e Neudson Cavalcante Albuquerque, que
julgariam o feito no estado em que estava. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Efigênio de Freitas Júnior.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Auto de infração, no valor de R$ 35.029,02 de IRPJ, R$ 20.391,61 (CSLL) e R$
235.977,51 (IRRF), foi lavrado em virtude de a Fiscalização ter observado diferença entre o
valor escriturado e o valor apurado dos tributos, referente ao 4o trimestre de 2001 e 1o trimestre
de 2002. Quanto ao IRRF, referiu-se a supostas irregularidades cometidas no período de 10/2001
a 08/2006.
A Proquitec impugna a autuação (efls. 82) alegando, preliminarmente, decadência
do direito de constituição do crédito tributário. A empresa foi notificada da autuação em
28/12/2007, pretendendo a cobrança de tributos e penalidades decorrentes do inadimplemento
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000071/2008-82
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.780 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000071/2008-82

com base em créditos cujos fatos geradores ocorreram em períodos compreendidos entre o 4°
Trim/01 ao 1° Trim/02.
No mérito, alega que a autuação refere-se a erro nas informações prestadas na
Declaração de Contribuições e Tributos Federais – DCTF - relativas aos períodos
supramencionados, pois deixou de informar o valor concernente ao IRPJ do 4o Trim/01 e 1°
Trim/02.
Os débitos declarados em DCTF, contudo, teriam sido compensados com créditos
decorrentes da Ação Ordinária 88.0029077-9. A compensação extinguiria o crédito tributário.
Quanto ao IRRF, a lavratura do auto de infração motivou-se em erro nas
informações prestadas na DCTF relativas aos períodos supramencionados, pois deixou de
informar diversos valores de IRRF que tinham sido recolhidos.
Em que pese a ausência da informação do pagamento na DCTF, o crédito
tributário objeto da presente autuação não seria devido, segundo a Recorrente, visto que teria
sido quitado conforme os lançamentos nos Livros Razão e as planilhas anexadas.
Nos livros estariam lançados todos os pagamentos, mas o Auditor considerou
somente os valores da coluna "créditos", que indicavam o imposto devido, sem localizar os
pagamentos que estavam discriminados na coluna "débitos".
Especialmente no tocante ao IRRF código 0561 (incidente sobre a folha de
pagamento), as diferenças apontadas no Demonstrativo de Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal teriam surgido porque os períodos de apuração considerados na autuação seriam diferentes
dos lançados na contabilidade e consequentemente dos valores mencionados nos documentos de
arrecadação.
A DRJ (efls. 775), primeiramente, manifestou-se sobre a decadência entendendo
que o prazo dos tributos cujo fato gerador ocorreu antes do dia 31/12/2001 conta-se a partir de
01/01/2002, e tem seu termo final em 31/12/2006. Para estes ocorreu a decadência, pois os
lançamentos ocorreram no ano-calendário de 2007.
No que tange à nulidade, somente seriam nulos, conforme a legislação, os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa. O pleito de nulidade foi genérico, e não haveria vício, no processo, que permita concluir
pela nulidade.
Quanto ao IRPJ e a CSLL, o interessado não aplicou o procedimento previsto na
Instrução Normativa SRF no 21/97, que trata da utilização do crédito decorrente de sentença
judicial.
A Recorrente não dá notícia de ter efetuado os pedidos de compensação a que se
refere a IN 21/97, de modo que seu procedimento contábil não tem respaldo na legislação
tributária e não configura efetiva compensação.
Para fins do IRRF, a Recorrente não apresentou os DARFs que, juntamente com
planilhas explicativas e a escrituração, fariam a prova hábil. Apenas escrituração e planilhas são
insuficientes para fazer a prova dos pagamentos.
O Recurso Voluntário (efls. 801) ressalta novamente argumentos de decadência.
Depois, a Recorrente defendeu a compensação do crédito judicial com débitos de
IRPJ e CSLL. Os documentos apresentados não teriam sido analisados pela fiscalização ou DRJ.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.780 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000071/2008-82

O crédito, oriundo de decisão judicial transitado em julgado, sendo que a lei não
exigia qualquer procedimento prévio à compensação.
Os Livros Razão acostados aos autos demonstrariam a compensação.
Acerca do IRRF, os livros Razão apresentados demonstrariam a quitação dos
tributos, por isso, a não apresentação de DARFs não descaracteriza o pagamento. A RFB tem um
sistema que relaciona DARFs, o que a obrigaria a acatar os pagamentos.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira, Viviani Aparecida Bacchmi, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e dotado dos demais requisitos de
admissibilidade previstos em lei, por isso, dele conheço.
O caso é de auto de infração lavrado por ter se observado diferença entre os
valores escriturados e aqueles declarados pela empresa, referente ao 4o trimestre de 2001 e 1o
trimestre de 2002, e 10/01 a 08/06 com relação ao IRRF.
Durante os debates do colegiado, foi proposta diligência para se averiguar a
decadência dos períodos suscitados pelo contribuinte. Por isso, nesse voto abordo tão somente o
tópico da decadência, para preparar o feito para a diligência, me abstendo quanto aos demais
itens.
Decadência
A Recorrente aponta que a decisão da DRJ reconheceu decadência parcial,
referente ao período de 06/10/2001 a 20/12/2001 dos lançamentos de IRRF.
Segundo a empresa, contudo, esse entendimento não merece prosperar, pelo fato
de os débitos em cobrança serem tributos sujeitos ao lançamento por homologação, enquadráveis
no art. 150, § 4o do CTN. Por isso, a Fazenda teria 5 anos para homologar o pagamento.
O art. 150, § 4o do CTN dispõe:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
Já o art. 173, I, do mesmo diploma legal trata assim a decadência:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;”
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.780 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000071/2008-82

Portanto, exações cujo lançamento se faz por homologação, havendo pagamento
antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador (art. 150, §4o, do
CTN). Somente quando não há pagamento antecipado, ou há prova de fraude, dolo ou simulação
é que se aplica o disposto no art. 173, I, do CTN.
No caso, a autuação ocorreu justamente por falta de pagamento dos tributos
lançados, por diferenças havidas entre o valor escriturado e aquele declarado.
Havendo falta de pagamento, aplica-se o art. 173, I e a contagem deve ser aquela
feita pelo julgador a quo, no voto vencedor, ou seja:
“(...) sendo forçoso concluir que, in casu, o prazo dos tributos cujo fato gerador
ocorreu antes do dia 31/12/2001 conta-se a partir de 01/01/2002, e tem seu termo final em
31/12/2006. Para estes ocorreu a decadência, pois os lançamentos ocorreram no ano-
calendário de 2007Os tributos cujo lançamento poderia ter sido efetuado durante o ano-
calendário de 2002 têm seu termo final em 31/12/2007, não sendo o caso de proclamar sua
decadência, pois a ciência do auto de infração ocorreu antes desse prazo (IRPJ – ciência em
14/06/2007 – folha 77; IRRF – ciência em 28/12/2007 – folha 523; CSLL – ciência em
28/12/2007 – folha 229)”
O julgador ainda elaborou tabelas para demonstrar quais tributos estariam
decaídos e quais não estariam; deve-se seguir essas tabelas.
A DRJ, portanto, já concedeu decadência parcial, considerando a contagem acima.
Não há que se falar em outra contagem para encontrar mais períodos decaídos,
pois a contagem correta é a acima referida. A empresa deve se contentar com a contagem feita
pela DRJ e sua concessão de um período decaído, correspondente a 2001.
Por esta razão, inicialmente, eu mantinha a contagem de prazo feita pela DRJ,
afastando essa preliminar de nulidade. Como ficou decidido que o processo irá para diligência,
fica em suspenso esse tema até que retorne de lá.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relatora

Voto Vencedor

Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Redator Designado.
2.

Não obstante o substancioso voto da eminente Relatora, a maioria do colegiado
divergiu quanto à decadência, conforme fundamentos elencados a seguir.
3.
A recorrente alega, em síntese, decadência parcial de débitos de IRPJ, CSLL e
IRRF, ao amparo do art. art. 150, §4o do CTN.
4.

Pois bem. O termo inicial do prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento
por homologação, à luz do entendimento fixado pelo STJ no REsp no 973.733, submetido ao
regime do art. 543C, do CPC de 1973, é de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.780 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000071/2008-82

(art. 150, §4o, do CTN1), na hipótese de débito não confessado e existência de pagamento
parcial; na ausência de pagamento ou ante a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo
inicial se desloca para o primeiro dia do exercício àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, I do CTN2). Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO
A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005) [REsp no 973.733, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 18.09.2009] (Grifo nosso)
5.
Na mesma trilha do racional exposto acima, as Súmulas Carf no 72, 99, 123, 135
e 138.
Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§ 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.

Súmula CARF no 123: Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos
sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Súmula CARF no 135: A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio
de estimativas mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.

1 CTN. Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...] § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
2 CTN. Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; [...].
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.780 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000071/2008-82

Súmula CARF no 138: Imposto de renda retido na fonte incidente sobre receitas
auferidas por pessoa jurídica, sujeitas a apuração trimestral ou anual, caracteriza
pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do
CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
6.

Importante destacar que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos, devem ser observadas por
este colegiado, nos termos do art. 62, §2o do Regimento Interno do CARF (RICARF) 3.
7.

No caso em análise, não consta dos autos que tenha havido dolo, fraude ou
simulação por parte da recorrente. Por outro lado não é possível afirmar a ausência de
pagamento, ainda que parcial ou retido na fonte, nos períodos lançados. Tal fato é deveras
importante, pois na hipótese de pagamento parcial, deve prevalecer a regra do art. 150, §4o do
CTN, ou seja, o termo inicial da contagem do prazo decadencial é a data do fato gerador e não o
primeiro dia do exercício seguinte.
8.

A decisão recorrida, embora tenha reconhecido a decadência dos períodos de
06/10/2001 a 29/12/2001, o fez somente com base no art. 173, I, do CTN; é dizer, não levou em
consideração a possibilidade de existência de pagamento parcial. Veja-se (e-fls. 778-779):
No tocante à decadência, é de se ressaltar que o art. 173, inciso I, do CTN determina
que no caso lançamento de ofício conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o Fisco poderia tê-lo efetuado, sendo forçoso concluir que, in casu, o prazo dos
tributos cujo fato gerador ocorreu antes do dia 31/12/2001 conta-se a partir de
01/01/2002, e tem seu termo final em 31/12/2006. Para estes ocorreu a decadência, pois
os lançamentos ocorreram no ano-calendário de 2007.
Os tributos cujo lançamento poderia ter sido efetuado durante o ano-calendário de 2002
têm seu termo final em 31/12/2007, não sendo o caso de proclamar sua decadência, pois
a ciência do auto de infração ocorreu antes desse prazo (IRPJ – ciência em 14/06/2007 –
folha 77; IRRF – ciência em 28/12/2007 – folha 523; CSLL – ciência em 28/12/2007 –
folha 229).
9.

Com efeito, tendo em vista que recorrente tomou ciência do lançamento em
28/12/2007, necessário verificar a existência ou não de pagamento parcial, ainda que retido na
fonte, em relação aos períodos lançados e mantidos pela decisão recorrida.
Conclusão
10.

Ante o exposto, a maioria do colegiado votou por converter o julgamento em
diligência para que a Receita Federal adote as seguintes providências, em relação aos tributos
lançados e considerados não decaídos pela decisão de primeira instância:
i) juntar aos autos documentação comprobatória da existência, ou não, de
pagamento parcial e/ou retenção na fonte; no caso de inexistência, intimar a

3 Portaria no 343, de 2015. Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
Ar. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. [...] § 2o As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.780 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.000071/2008-82

recorrente a apresentar eventual pagamento; caso seja apresentado algum
pagamento, confirmar a existência;
ii) elaborar relatório de diligência; dar ciência à recorrente para manifestar-se no
prazo de trinta dias, bem como apresentar eventuais documentos complementares,
caso entenda necessário;
iii) após, devolver os autos ao Carf.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 825
DF CARF MF
Original